Tribunal: STF
Processo: RE 1409319
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dulcinia das Graças Conceição opôs embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma que, por maioria, vencido o ministro Edson Fachin, foi assim resumido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. DURAÇÃO SEMANAL DO TRABALHO DE ASSISTENTE SOCIAL. LEI N. 12.317/2010. APLICABILIDADE A SERVIDOR PÚBLICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS “C” E “D” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Observado no pronunciamento recorrido o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (AI 791.292 QO-RG). 



    2. No julgamento do ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes (Tema n. 660/RG), o Supremo rejeitou a repercussão geral da questão atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



    3. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia a partir de interpretação conferida a norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 



    4. Não se admite a formalização de recurso extraordinário com base nas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional quando, no acórdão recorrido, o Tribunal de origem não tiver julgado válida lei local em face da Constituição ou de legislação federal. 



    5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    6. Agravo interno desprovido.



    Sustenta, em síntese, haver sido adotado entendimento divergente do entendimento jurisprudencial prevalecente no Supremo, mormente o fixado no ARE 758.227 AgR, ministra Cármen Lúcia; e no ARE 869.896 AgR, ministro Luís Roberto Barroso.



    Afirma, nesse contexto, que “o presente caso, trata-se, na origem, de ação por meio da qual a embargante, que é servidora pública do Município de Três Pontas, ocupante do cargo de assistente social, pleiteia que lhe seja garantida a carga horária semanal estabelecida no art. 5º-A da Lei Federal nº 8.662/1993, acrescido pela Lei Federal nº 12.317/2010”.



    Diz, ainda, que, julgado improcedente o pedido na origem, aviou “recurso extraordinário no qual se discute sobre a competência privativa da União para legislar sobre as condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI, CRFB/88) e sobre a aplicação das normas aprovadas pela União no uso de tal competência também aos servidores públicos, inclusive dos demais entes federativos (como, no caso, o Município de Três Pontas)”.



    Assevera, ademais, que, no âmbito do Supremo, a Segunda Turma, ao desprover o agravo interno, conclui diversamente do entendimento fixado nos julgados paradigmas, nos quais se fixou orientação no sentido de competir à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional, inclusive sobre a definição de jornada máxima de trabalho para determinada profissão, com aplicação, inclusive, aos demais entes federados.



    Aberta vista à parte embargada, o prazo decorreu sem ser apresentada manifestação.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Os embargos de divergência, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço.



    Os embargos de divergência, como se sabe, são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).



    O Regimento Interno, por sua vez, no art. 331, afirma que a divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    Ante esse balizamento normativo, reputo admissíveis os presentes embargos, porquanto, malgrado meu assentimento pela presença de óbices formais ao seguimento do extraordinário nesta Corte, houve oposição de voto divergente pelo ministro Edson Fachin, o qual apreciou o fundo da controvérsia para dar provimento ao apelo excepcional.



    Desse modo, à primeira vista, tem-se demonstrada a discrepância entre o contido no pronunciamento embargado e nos paradigmas, dado que o primeiro afasta a aplicação, a servidor municipal, de lei federal que reduzira a jornada de trabalho de certa profissão, porém os segundos aplicam legislação similar na mesma situação.



    3. Ante o exposto, admito os embargos de divergência.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente